Tribunal: TJSP
Processo: 1028775-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COMPRAS FRAUDADAS REALIZADAS COM CARTÕES DE TRÊS BANDEIRAS: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E VISA, VINCULADAS AO BANCO BRADESCO.

SENTENÇA EXTERNOU A CONVICÇÃO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE CAUTELA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS RECEBER LIGAÇÃO TELEFÔNICA, FORNECEU INFORMAÇÕES

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COMPRAS FRAUDADAS REALIZADAS COM CARTÕES DE TRÊS BANDEIRAS: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E VISA, VINCULADAS AO BANCO BRADESCO.

SENTENÇA EXTERNOU A CONVICÇÃO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE CAUTELA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS RECEBER LIGAÇÃO TELEFÔNICA, FORNECEU INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DO SEU CARTÃO BANCÁRIO, POSTERIORMENTE ENTREGUE POR ELE A MOTOBOY QUE COMPARECEU À SUA RESIDÊNCIA.

AVALIAÇÃO DE QUE O AUTOR É CLIENTE DO RÉU HÁ DÉCADAS, QUE AS COMPRAS DESTOAM DO PERFIL MÉDIO DE COMPRAS POR ELE REALIZADAS CONFORME EXTRATOS EXIBIDOS, NÃO TENDO SIDO ENFRENTADA A ALEGAÇÃO DE QUE POR VEZES A AGÊNCIA DISPONIBILIZAVA O SERVIÇO DE COURRIER PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS.

COTEJO DOS HORÁRIOS NA TROCA DE E-MAILS ENTRE O AUTOR E SEU GERENTE, NO MESMO DIA, INDICAM QUE O RÉU TOMOU CONHECIMENTO DA FRAUDE, DO FALSO CANCELAMENTO DOS CARTÕES, BLOQUEIO DO CELULAR DO AUTOR OPERADO PELOS FRAUDADORES, DE MODO A PROVIDENCIAR DE IMEDIATO O EFETIVO CANCELAMENTO DOS MESMOS.

CONCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE O AUTOR E O RÉU COM AFASTAMENTO DO PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028775-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
BAHIA GAMA, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Jabaquara) – 1a Vara Cível
Apelação no:
1028775-38.2019.8.26.0100
Apelante:
Sérgio Bahia Gama
Apelado:
Banco Bradescard S.A.
Juíza prolatora da sentença: Cristiane Vieira
VOTO N.o 16.798
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
COMPRAS FRAUDADAS REALIZADAS COM CARTÕES DE
TRÊS BANDEIRAS: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
E VISA, VINCULADAS AO BANCO BRADESCO.
SENTENÇA EXTERNOU A CONVICÇÃO DE QUE HOUVE
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE
CAUTELA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS RECEBER
LIGAÇÃO
TELEFÔNICA,
FORNECEU
INFORMAÇÕES
SENSÍVEIS
DO
SEU
CARTÃO
BANCÁRIO,
POSTERIORMENTE ENTREGUE POR ELE A MOTOBOY
QUE COMPARECEU À SUA RESIDÊNCIA.
AVALIAÇÃO DE QUE O AUTOR É CLIENTE DO RÉU HÁ
DÉCADAS, QUE AS COMPRAS DESTOAM DO PERFIL
MÉDIO DE COMPRAS POR ELE REALIZADAS CONFORME
EXTRATOS EXIBIDOS, NÃO TENDO SIDO ENFRENTADA A
ALEGAÇÃO
DE
QUE
POR
VEZES
A
AGÊNCIA
DISPONIBILIZAVA O SERVIÇO DE COURRIER PARA
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS.
COTEJO DOS HORÁRIOS NA TROCA DE E-MAILS ENTRE
O AUTOR E SEU GERENTE, NO MESMO DIA, INDICAM
QUE O RÉU TOMOU CONHECIMENTO DA FRAUDE, DO
FALSO CANCELAMENTO DOS CARTÕES, BLOQUEIO DO
CELULAR DO AUTOR OPERADO PELOS FRAUDADORES,
DE MODO A PROVIDENCIAR DE IMEDIATO O EFETIVO
CANCELAMENTO DOS MESMOS.
CONCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE O
AUTOR E O RÉU COM AFASTAMENTO DO PEDIDO DE
DANO MORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
COM
REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
Vistos,
A r. sentença de fls. 362/366, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
compensação por dano moral ajuizada por SÉRGIO BAHIA GAMA contra
BANCO BRADESCARD S.A., sob o fundamento de que houve exclusiva
do consumidor, por falta de cautela, tendo em vista que, após receber ligação
telefônica, forneceu informações sensíveis do seu cartão bancário,
posteriormente entregue por ele a motoboy que compareceu à sua residência.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 368/381). Sustenta, em síntese, que: (i)
os estelionatários conheciam os dados do Autor, especialmente os bancários,
a ponto de bloquearem o celular do Apelante, preventivamente, para evitar o
recebimento das mensagens (SMS) das compras efetuadas nos cartões; (ii) os
estelionatários realizaram compras completamente destoantes do perfil do
Apelante, pessoa idosa que pouco gasta; (iii) as compras foram realizadas em
endereços/horários incompatíveis e aprovadas pelo Banco Apelado (lados
opostos da cidade, sem que houvesse tempo hábil para deslocamento); e (iv)
o Apelante não forneceu a senha e as compras foram realizadas fisicamente,
com cartões que haviam sido inutilizados.
A
instituição
financeira
contesta
imputando
a
responsabilidade inteiramente ao autor. Assinala que o suposto funcionário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
orientou o apelante a elaborar uma carta de contestação e que, posteriormente
enviaria um motoboy para retirar a carta juntamente com o cartão.
Aduz que o apelante entregou suas senhas pessoais aos
fraudadores. “Se diz isso porque em hipótese alguma as operações impugnadas seriam
realizadas sem o conhecimento das senhas pessoais, haja vista o próprio sistema de
segurança, que requer a apresentação do cartão e o fornecimento da senha, sendo que de
outra forma não se concretizariam” (fls. 403).
Alega que o apelante não contatou o apelado a tempo
(fls. 403).
Tudo em apertada síntese.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 382) e respondido
(fls. 397/415).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com compensação por dano moral fundada em compras fraudadas
realizadas com cartões de três bandeiras: Mastercard, American Express e
Visa, vinculadas ao Banco Bradesco.
A petição inicial narra que “Em 20 de dezembro de 2018, o
Autor recebeu uma ligação com a finalidade de confirmar a realização de compras com o
Cartão Mastercard nas Lojas Americanas e Drogasil. Diante da negativa do Autor, o
interlocutor solicitou que ele ligasse para o telefone do Banco Réu, indicado na parte de
trás do cartão.”; “Imediatamente, o Autor fez contato com a central telefônica do Réu para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
cancelar as compras indevidas. Nessa ligação, o Autor foi orientado a escrever uma carta
de próprio punho, relatando o ocorrido. E depois, o Autor deveria entregar o cartão e a
carta na sede do Banco Bradesco, na Cidade de Deus. Dada a distância do local, o Autor
indagou se não poderia entregar em alguma agência, ao que lhe foi oferecida a retirada por
um motoboy.”
Ao que se depreende das informações disponibilizadas
nos autos, os fraudadores detinham conhecimento dos dados pessoais do
autor, cliente antigo da instituição financeira e as compras foram realizadas
em lojas por meio físico e possivelmente mediante a utilização da senha dos
cartões.
Sob outra ótica de análise verifica-se que as compras
efetivamente fogem do perfil médio do valor de compras usualmente
realizadas pelo autor, conforme extratos colacionados à fls. 18/28 (Bradesco
Mastercard), 29/47 (American Express Platinum), 48/61 e 65/70 (Bradesco
Visa) e teriam ocorrido no mesmo dia 20 de dezembro de 2018 entre as
17h20 e as 19h10 (fls. 374).
O autor juntou e-mail datado do dia 20.12.2018, às
17h36, endereçado ao gerente de sua agência, André Luiz Cardoso, relatando
os fatos ocorridos, em resposta ao e-mail a ele dirigido pelo próprio André
Cardoso às 16h30, no qual colocava à disposição o assistente Gustavo para
tratar do problema (fls. 62/63).
Certo, portanto, que o gerente do réu já tinha notícia do
relato da fraude e que já poderia perfeitamente ter conhecimento de que: o
autor recebera uma ligação telefônica falsamente originada do setor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
ouvidoria ou outro departamento de controle do banco, que o cancelamento
informado era falso e que o celular do autor já se encontrava bloqueado e
que, por consequência, o cancelamento efetivo dos cartões deveria ser feito
de imediato.
Enfatize-se que as compras foram realizadas entre as
17h20 e as 19h10 (fls. 374).
Então temos que, o autor, levado pela confiança em todo
o contexto da situação forneceu sua senha ao fraudador. Temos também que
a instituição financeira poderia ter tomado providências de imediato para
bloquear a utilização dos cartões, tendo ficado incontroverso que as compras
foram realizadas nos próprios estabelecimentos nos horários em sequência.
Que o valor das compras destoa do perfil médio de utilização de gastos pelo
autor, o que não foi contestado pela instituição financeira, assim como, não
foi enfrentada a alegação de que em determinadas ocasiões a agência
disponibilizava o serviço de courrier ao autor.
Diante de todas as evidências e com o devido respeito à
convicção externada pela DD Juíza 'a quo', entendo que a situação desafia
uma concorrência de responsabilidades entre o autor e o réu, de modo que,
meu voto dá provimento parcial ao recurso, para condenar o apelado no
reembolso ao autor de 50% (cinquenta por cento) do valor total das compras
fraudadas, abatidos os encargos financeiros proporcionalmente imputados ao
autor.
Circunstâncias que impõem o afastamento do pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028775-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
danos morais na espécie.
Redistribuo as verbas de sucumbência de modo que o
autor responda por 65% (sessenta e cinco por cento) das custas, despesas
processuais e na mesma proporção sobre os 10% (dez por cento) dos
honorários arbitrados sobre o valor da causa atualizado em favor do
advogado do apelado, que assumirá o pagamento de 35% (trinta e cinco por
cento) dos honorários em favor do patrono do apelante.
Alberto Gosson
Relator